Tribunal: STF
Processo: ARE 1562437
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. CRIME DE TORTURA E DANO QUALIFICADO PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS. PROVAS TESTEMUNHAIS E PALAVRA DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICAS, ALÉM DE EXAMES PERICIAIS. RÉU QUE MUNIDO DE ARMA DE FOGO, UTILIZANDO-A NA CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR, AMEAÇOU A VÍTIMA DE MORTE, DESFERIU MUITOS TAPAS NO ROSTO E PUXOU-A COM VIOLÊNCIA PELA CABEÇA, ALÉM DE TER SE APOSSADO DE UM FACÃO, COM O QUAL TAMBÉM A AGREDIU COM PANADAS, E DESFERIU SEGUIDOS SOCOS NA REGIÃO DO ABDOME. COLOCOU A ARMA DE FOGO E O FACÃO PRÓXIMO À SUA VAGINA LESIONANDO-A NA VIRILHA, AFIRMANDO QUE DEFLAGRARIA UM TIRO, E AINDA INTRODUZIU O FACÃO NO INTERIOR DA SUA BOCA, APERTANDO A AURÉOLA DO SEU SEIO, ENSEJANDO UMA LESÃO APARENTE NO LOCAL. TORTUROU A VÍTIMA PERGUNTANDO SE ELA PREFERIA MORRER COM GOLPES DE FACÃO OU DE ARMA E SE PREFERIA QUE ELE CORTASSE APERNA OU O CABELO DELA, E COM UM FACAO PASSOU A CORTAR O CABELO DA VÍTIMA, IMPLICANDO-LHE SÉRIO DANO EMOCIONAL, ALÉM DE DESTRUIR SEU APARELHO CELULAR. VÍTIMA QUE CONSEGUIU FUGIR, EM UM MOMENTO DE DESCUIDO DO RÉU, TELEFONOU PARA AMIGOS QUE A SOCORREU EM UM MATAGAL ONDE PASSOU A NOITE CHUVOSA. REQUISITOS ENSEJADORES DO DELITO DE TORTURA CARACTERIZADOS, RESTANDO AFASTADO O PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS. PENA INJUSTA E INADEQUADA AO CASO EM COMENTO. VEDADA REFORMA IN PEJUS (CULPABILIDADE, CONSEQÜÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEVERIAM SER VALORADAS NEGATIVAMENTE NA PENA PASE). NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DANO. INVIABILIDADE. PARA O RECONHECIMENTO DO DELITO DE DANO QUALIFICADO, CUJO BEM JURÍDICO TUTELADO É O PATRIMÔNIO, É PRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL NO OBJETO MATERIAL DO DELITO, EXIGINDO-SE, APENAS, QUE A SUA DETERIORAÇÃO, DESTRUIÇÃO OU INUTILIZAÇÃO SEJA RATIFICADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS OUTROS. EM JUÍZO A OFENDIDA AFIRMOU QUE O AGRESSOR, MEDIANTE ATO VIOLENTO, JOGOU O SEU APARELHO CELULAR NO CHÃO, RAZÃO PELA QUAL OCORREU A DETERIORAÇÃO PERMANENTE DO APARELHO, APRESENTANDO NA OCASIÃO DA AUDIÊNCIA O APARELHO CELULAR DETERIORADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO FIXADO NO FECHADO EM OBSERVÂNCIA À DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 1°, § 7º, DA LEI N° 9.455/1997. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV, LV e LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O caso em tela não comporta a pretendida desclassificação do crime de tortura para o crime de lesões corporais. Como se sabe, no delito de lesão corporal, a finalidade do crime é a lesão corporal, enquanto na tortura, o emprego de violência ou grave ameaça, visa a obtenção de uma confissão, nos termos do art. 1°, I, “a” da Lei n° 9455/97, não pairando dúvidas que a vítima sofreu tortura física e moral, de modo que preenchidos as elementares do crime de tortura devidamente demonstrado no caso em espeque, razão pela qual resta afastado o pedido desclassificatório para o crime de lesões corporais.



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente